Tribunal: TJBA
Processo: 8001672-97.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001672-97.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: CRISPIM PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente. O apelante pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a extinção de processo de execução por abandono da causa; e (ii) saber se a intimação pessoal realizada por meio eletrônico supre a exigência legal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir
O art. 318, parágrafo único, do CPC, autoriza a aplicação subsidiária do procedimento comum ao processo de execução, o que permite a extinção sem resolução de mérito nas hipóteses do art. 485 do CPC.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que, configurado o abandono da causa após intimação pessoal do autor, é cabível a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.
A intimação pessoal por meio eletrônico é válida para fins de cumprimento do § 1º do art. 485, nos termos do art. 246, § 1º e § 1º-A do CPC, especialmente no caso de empresas cadastradas nos sistemas judiciais eletrônicos.
Nos autos, restou comprovada a intimação eletrônica do Apelante, que, mesmo assim, permaneceu inerte, configurando abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001672-97.2022.8.05.0137, oriundos da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA, tendo, como Apelante,

BANCO BRADESCO SA

e, como Apelado,
CRISPIM PINHEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA